Tribunal: TJPA
Processo: 0085617-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085617-77.2013.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: MICHELL RONNI ALMEIDA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABUSO DE AUTORIDADE POR AGENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da SEMOB ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 por ato abusivo de agente de trânsito. Alegação de desproporcionalidade do valor fixado e de ofensa ao princípio da colegialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o quantum indenizatório estabelecido é desproporcional aos fatos narrados;

(ii) se a decisão monocrática de negativa de seguimento ao recurso afronta o princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do ente público fundamenta-se no art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo irrelevante a culpa do agente. Os elementos do ato ilícito, dano e nexo causal foram comprovados, não havendo justificativa para reforma da condenação.

4. O quantum indenizatório, fixado em R$ 15.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os precedentes desta Corte e do STJ.

5. A decisão monocrática fundamenta-se no art. 932 do CPC e no art. 133 do RITJE/PA, atendendo aos princípios da celeridade e efetividade processual. A posterior ratificação pelo colegiado afasta alegações de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1. A fixação de danos morais em R$ 15.000,00 por abuso de autoridade não desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada e autoriza interposição de recurso ao colegiado não viola o princípio da colegialidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1267103/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJPA, Apelação Cível nº 0021517-50.2012.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES
.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
, contra decisão monocrática proferida no âmbito da
Apelação Cível nº 0085617-77.2013.8.14.0301
, que manteve a sentença de primeiro grau. A decisão agravada indeferiu o recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão monocrática foi indevida, pois o recurso de apelação não contrariava a jurisprudência dominante do TJ/PA e do STJ, e deveria ter sido apreciado pelo órgão colegiado.

Contesta a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00, argumentando que o montante é desproporcional e não reflete adequadamente os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que a vítima contribuiu para a ocorrência do evento, conforme evidenciado durante a instrução processual.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que ocorra a redução do valor da indenização, sugerindo a fixação em R$ 2.000,00, considerando precedentes do STJ.

A parte agravada não apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID. nº 19998018).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, a
controvérsia cinge-se no inconformismo da agravante quanto ao valor da sua condenação ao pagamento de danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Na situação vergastada, entende a agravante que a condenação ao pagamento de danos morais, é desproporcional e não reflete adequadamente os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em frente a isso, faz-se necessário relembrarmos que o agravado foi vítima de agressão física e psicológica perpetrada por um agente de trânsito da antiga Companhia de Trânsito de Belém – CTBel, hoje SEMOB, fato que teve repercussão na imprensa local, nacional e na internet.

Compulsando os autos, resta claro e evidente que a autoridade de trânsito agira de maneira incompatível com os valores e preceitos que regem a Administração Pública, motivando o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público.

Além do mais, é crucial assinalar que a responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, de modo que independe de culpa, bastando que sejam comprovados o dano e o nexo de causalidade, nos termos que dispõe o art. 37, § 6°, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nessa linha, a lição de José Afonso da Silva: “a obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que pertencer o agente. O prejudicado há que mover a ação de indenização contra a Fazenda Pública respectiva ou contra a pessoa jurídica privada prestadora do serviço público, não contra o agente causador do dano” (in Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 28ª ed., 2006, p. 674).

Em relação à questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado, no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ALEGADA VIOLENTA AÇÃO POLICIAL. DANOS MORAIS CARATERIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 20.000,00. RAZOABILIDADE. ARESTO IMPASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal local, com base na prova produzida nos autos, entendeu cabível a indenização por danos, dada a atuação excessiva e com abuso de autoridade dos policias na abordagem dos autores, causando-lhes os sofrimentos físicos e morais, comprovados nos autos. 2. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização somente poderia ser alterado se exorbitante ou ínfimo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se observa na presente hipótese, dada a gravidade dos fatos. 3. Agravo Interno do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1267103 SC 2018/0066622-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

Nesse sentido, a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Portanto, a presença de conduta ilícita foi atribuída ao poder público no caso em análise, de vez que sopesadas as provas produzidas, em especial, as imagens registradas confirmam que a atuação do agente público foi abusiva, desproporcional e com desvio de finalidade.

Nessa perspectiva, o inconformismo quanto ao montante da indenização não merece ser acolhida, uma vez que não destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se aos precedentes desta Corte e à gravidade dos fatos.

Ademais, o arbitramento do valor indenizatório levou em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora.

Assim, o constrangimento e humilhação causados ao agravado, justifica plenamente o reconhecimento do dano moral, de forma que não merece reforma o valor fixado do quantum indenizatório.

A propósito, colaciona-se decisão deste Tribunal de Justiça a respeito de indenização por danos morais decorrente da configuração de abuso de autoridade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA EM FACE ESTADO DO PARÁ. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ABORDAGEM POLICIAL DESPROPORCIONAL. ABUSO DE AUTORIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA AJUSTAR O VALOR INDENIZATÓRIO. 1. Entendo que o uso de algemas e a violência física perpetrada, evidenciados pelas provas dos autos não se mostrou justificado, uma vez que não ficou caracterizada, quando da ação policial, resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia nos termos da Súmula Vinculante n. 11 que excepciona as hipóteses de sua utilização; 2. De mais a mais, a ação descrita, além de ter se dado de forma desproporcional e violenta, foi realizada diante de pessoas que transitavam no local da abordagem, que presenciaram a ação policial. 3. Por isso, feitas as considerações acima, sobretudo, demonstrado o erro e excesso na ação policial, somada a violência física e o uso de algemas ao arrepio da Súmula Vinculante n. 11 do STF, entendo que a ação policial se deu ao arrepio da lei, por isso, agiu com acerto o Juízo singular ao julgar procedente a demanda.
4. No que se refere ao quantum indenizatório, vejo que o montante de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais se revela proporcional, sobretudo, ao se considerar a exposição dos fatos publicamente, causa notório prejuízo à imagem dos envolvidos, mesmo que depois fique provada sua inocência ou equívoco na ação policial.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021517-50.2012.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL DEMONSTRADO. AGENTE DE TRÂNSITO. ABUSO DE AUTORIDADE CARACTERIZADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Entendo que resta demonstrado nos autos a conduta do agente de levantar a placa para frente, deformando-a, por conseguinte, o abuso de autoridade, em consonância com o entendimento do Ministério Público Estadual quando da apuração por intermédio do Procedimento Extrajudicial nº 192/2006 ? PJDH. 2. Ao meu sentir, a conduta do agente de trânsito, além de caracterizar abuso de autoridade teve o condão de ofender a honra, a dignidade e paz anterior do requerente ao passo que na ocasião estava acompanhado de sua mãe, seu sobrinho e seu neto. 3. No que se refere à condenação em custas processuais, entendo a decisão guerreada deve ser reformada, uma vez que não incidem emolumentos e custas em processo que a fazenda pública seja sucumbente, nos termos do art. 15, g da Lei Estadual nº 5.738/1993. (TJ-PA - AC: 00350068620098140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/04/2018)

Sob a ótica da

insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Aliás, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por essa razão, entendo não comportar acolhimento o inconformismo da agravante.

Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos, não há como serem acolhidos os argumentos do apelo arguido neste recurso, até porque verifico que o agravo interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos.

Desta forma, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025